Tribunal: TJMT
Processo: 1024053-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024053-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 009.427.061-96 (AGRAVADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DEFERIDA A BUSCA E APREENSÃO DO GADO OBJETO DA COMPRA E VENDA EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - TRADIÇÃO EFETIVADA – MANUTENÇÃO DAS RESES COM O COMPRADOR, NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO – PERIGO DE DANO AUSENTE -
RECURSO PROVIDO.

Se o comprador/agravante foi nomeado fiel depositário, não há que se falar em perigo de dano e consequentemente, em concessão da tutela antecipada para busca e apreensão das reses.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024053-79.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“determinar a expedição de mandado para busca e apreensão dos 190 (cento e noventa) semoventes descritos na inicial, quais sejam: 79 (setenta e nove) bezerros até 12 meses e 111 (cento e onze) novilhas de 13 a 24 meses, todas fêmeas, conforme podemos constatar pelas GTAs (Guia de Transferência Animal) de nos 036565N, 036582N e 036608N (Ids. 89990186, 89990187 e 89990188)”.

O agravante alega que os agravados ajuizaram o feito porque teriam sido vítimas de golpe na venda de 190 cabeças de gado, da qual ele (agravante) foi o comprador. Acrescenta que uma pessoa de nome Carlos intermediou a negociação (golpista).

Afirma que os agravados venderam e entregaram os animais, mas depois constataram que não receberam o valor devido.

Diz que a transação e a tradição são inquestionáveis, e que é ponto discutível o pagamento, e não a eficácia do negócio.

Aduz que, “
não havendo controvérsia sobre a intenção dos autores/agravados em vender os bens, a intenção do comprador/agravante em comprar o gado, bem como da tradição do objeto do contrato, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico”
.

Assinala também que, ainda que admitido, o arresto deveria obedecer à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, e não recair diretamente sobre os bens efetivamente vendidos pelos agravados, cuja titularidade já foi transferida para ele (comprador/agravante)
.

Efeito suspensivo deferido no ID. 152402162, págs. 01 a 04.

Pedido de reconsideração indeferido (ID. 153217182, pág. 01).

Contraminuta no ID. 156031695, págs. 01 a 38.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que u
m funcionário dos autores (agravados) anunciou a venda de 190 cabeças de gado em grupo de
Whatsapp
e foi procurado por um terceiro, Carlos, que afirmou que repassaria as reses diretamente para o comprador, ora agravante, em nome de quem, inclusive, foi expedida a Guia de Transporte Animal (GTA).

Os autores/agravados arguiram na inicial o seguinte:

(...)
enquanto aguardava o pagamento da venda do gado, foi providenciado o primeiro de três embarques necessários para o transporte do gado, para que não houvesse atraso no transporte.

Ocorre que a pessoa de Carlos enviou um print de comprovante de transferência de valores (TED)
para a pessoa de Luiz Carlos
que aguardava junto ao transporte para liberar o gado sendo este apresentado para a pessoa de Valdecir, conhecido como Canjere, funcionário do 2o autor, dizendo que já estava pago pelo gado e fez a liberação da carreta seguindo atrás em seu veículo.

O mesmo print de pagamento foi encaminhado à pessoa do 2o autor, sendo que este por estar em área rural de difícil comunicação não teve como entrar em contato com seu genro (1o autor) no momento para verificar se os valores já haviam caído em sua conta bancária, mesmo porque em caso de TED o valor não fica disponível no mesmo momento, como ocorre hoje em dia com as transferências via PIX.

Somente quando o 2o autor se encontrava na localização conhecida como posto 120, em direção a Cuiabá, pode verificar que haviam várias chamadas de seu genro. Que ao retornar a ligação, foi informado de que não havia caído na conta o depósito, conforme podemos verificar pelo extrato de conta bancária (doc. anexo).

Ao tomar conhecimento do fato, entrou o 2o autor em contato com a pessoa de Carlos, e este após lhe dizer poucas palavras, logo lhe bloqueou.

Segundo o funcionário do agravante (réu/comprador), para a concretização do negócio foram repassadas três contas indicadas por Carlos (supostamente o autor da fraude), no total de R$475.000,00, ocasião em que os agravados teriam sofrido um golpe, visto que a venda foi acordada em R$570.000,00.

Conforme relatam na inicial, tentaram contato com Carlos, mas este bloqueou o autor João Paulo para que não enviasse mais mensagens.

Sustentam que, juntamente com o agravante, seu funcionário
Luiz Carlos
tentou, sem sucesso, bloquear o pagamento realizado, e que o gado se encontra na sua propriedade rural.

Na audiência de justificação,
Valdecir da Silva,
ouvido como informante, capataz da Fazenda do agravado Clóvis há sete meses, indagado pelo advogado dos autores, respondeu que só tomou conhecimento da venda na hora por João Paulo (agravado), e informou a venda de 190 cabeças de gado, bem como que sua função foi tão somente ajudar no aparte das reses no dia anterior ao embarque, acompanhado de Luiz Carlos e seu filho, além de Marino e Clóvis (autor). E mais, que conhece Luiz Carlos há muito tempo, pois já foi comprador de gado para frigoríficos. (...) que, por acreditar em Luiz Carlos, que liberou a carreta, deixou que os animais saíssem da Fazenda;

que

os autores venderam as reses para Carlos, porém não sabe o total, mas foi por R$3.000,00 a cabeça.

Disse que não se sente culpado por permitir a saída do gado; que João Paulo (agravado) não lhe disse que não recebeu o valor devido; que Clóvis (agravado) não estava no dia do embarque; que Luiz Carlos falou que o dinheiro já estava depositado em conta e que o gado poderia ser liberado; que Luiz Carlos não tem autoridade na Fazenda, mas que acreditou nele porque representava Lucas;

que nunca

retirou gado da Fazenda sem autorização dos autores; que para o transporte de gado era necessária a expedição de respectiva guia e que quem o autoriza é o dono do gado.

Infere-se da lide que o gado foi entregue para Luiz Carlos, que representava os interesses da parte ré (Lucas Almeida Dias e Jones Bisinella, ora agravante).

As guias de transporte animal (GTA) com IDs. 89990186, 89990187 e 89990188 foram expedidas em nome do agravante (Jones), e constava como destino sua propriedade rural, “Fazenda Alegria”.

As declarações em juízo e as constantes no BO com ID. 89990183, págs. 01 e 02, levam à conclusão de fraude com participação de Carlos e, provavelmente de Luiz Carlos.

Contudo, diante da controvérsia instalada sobre o negócio firmado entre as partes, apenas após a instrução probatória será possível esclarecer a situação. Considerando que o gado está depositado com o comprador/agravante, a medida mais adequada neste momento processual é a sua permanência com ele, pois foi nomeado fiel depositário e caso não seja julgada procedente a Ação, terá que restituir as reses sob pena de responder pelos prejuízos, conforme preconiza o artigo 161 do CPC.

Logo, não há que se falar em perigo de dano.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023